Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015513-84.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO - CPF: 568.006.901-63 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 27, 620 e 958 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.

4) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 27; 620 e 958/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 111410192).

Sustenta a parte agravante que, no caso dos autos, houve omissão quanto a multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC. Justifica que seria necessário que a decisão agravada considerasse o capítulo do recurso especial relativo à revogação da multa por violação do aludido artigo (
alegada

ausência de fundamentação
), o que não ocorreu e prejudica dessa forma a condição da agravante, tornando nula a decisão por esse argumento.

Outrossim, argumenta a inaplicabilidade do Tema 27/STJ, eis que no recurso especial não foi arguido abuso da taxa de juros remuneratórios. Salienta que a pretensão recursal volta-se à cobrança de juros sob taxa diversa da prevista em contrato.

Aduz também inaplicabilidade do Tema 958/STJ, pois a recorrente aponta abusividade do valor cobrado a titulo de tarifa de cadastro, de maneira que a decisão que negou seguimento estaria equivocada nesse sentido.

Recurso tempestivo (id. 111409489).

Contrarrazões (id. 116448542).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravante teve o provimento negado por decisão monocrática. Interposto agravo interno, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, ratificou a decisão do relator, confirmando a sentença proferida na origem pela improcedência do pedido inicial.

O órgão fracionário deste Sodalício consignou em suas razoes de decidir o seguinte:

“
A agravante defende que há excesso na taxa de juros praticada
,
aduzindo que é superior à prevista no contrato
.

Todavia, a diferença apontada foi irrisória
, o que poderia ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados.

Ademais,
o apelado apresentou cálculos que demonstram que o quantum praticado foi o pactuado
, expondo a fórmula para apuração das prestações,
se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC)
.

Quanto ao registro de contrato, no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, ficou assim consignado
:

‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)’.

Portanto, consolidou-se o entendimento de que a cobrança será extorsiva quando não for efetivamente realizado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
.

Nesta lide,
há evidências de que foi de fato prestado, e não há excesso no valor
, que representa menos de 2% do montante contratado.

Sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC), no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu
:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (...) (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)’.

Além disso, a Súmula 566 do STJ enuncia que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e também não é abusivo o montante cobrado
, visto que representa apenas 3,15% do ajuste.

Por fim, diz que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência
.

Conforme descrito na cláusula “consequências do atraso no pagamento”, incidirão:

‘– juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios;

- multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios’.

Segundo a apelante, os juros remuneratórios, na presente hipótese, são equivalentes à comissão de permanência. Todavia, não se verifica essa situação e não há qualquer comprovação nesse sentido
.

Ademais, a previsão contratual está em conformidade com o disposto na Resolução n. 4.558/2017 do Bacen.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
”
(
grifei
) (id. 97787497).

De início, a respeito a suposta omissão quanto ao enfrentamento da multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4° do CPC, sem razão a agravante.

In casu
, consignou-se apenas que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, a recorrente (
ora agravante
) só recolhe o valor ao final (
art. 1.021, § 5°, “in fine”, do CPC
).

Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal, nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.

Fato é que interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 27; 620 e 958/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A parte agravante sustenta a aplicação equivocada dos Temas para obstar a ascensão do recurso especial à Corte Superior de Justiça.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência observou que o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com os aludidos Temas, consignando:

“O recorrente sustenta em suas razões:

(i)
negativa de vigência ao art. 6°, VII, do CDC e 884 do CC, em razão da existência de ilícito contratual, ante a cobrança de juros remuneratórios diversos do pactuado, o que representaria em acréscimo de R$11,20 (onze reais e vinte centavos) sobre cada parcela do financiamento (um total de R$268,80).

(ii)
sustenta que houve abuso quanto ao valor cobrado a título de “registro de contrato”, pelo que alega divergência de entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Aduz que o recorrido poderia exigir apenas o valor efetivamente desembolsado para o registro do contrato, a fim de legitimar a cobrança do mesmo, razão pela qual almeja a nulidade da cobrança de registro conforme consta do contrato (R$356,00) eis que em consulta ao site do DETRAN, o valor devido seria de R$346,40 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Salienta ainda abusividade no valor cobrado a titulo de “tarifa de cadastro” (R$695,00) ao fundamento de que este supera 1,5x o valor médio informado pelo Banco Central para o período (R$385,84).

(iii)
ofensa ao art. 1.021, § 4°, do CPC ao argumento de ser indevida a multa aplicada, eis que não interpôs recurso de agravo interno manifestamente improcedente.

[...]

Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente sustenta a reforma da decisão
para julgar procedentes os pedidos da ação de revisão contratual,
ao entendimento de que houve cobrança de juros remuneratórios acima e de forma diversa do que previstos em contrato
; bem como acerca da
ilegalidade e abusividade quanto aos valores cobrados a titulo de “registro de contrato” e “tarifa de cadastro”
.

Em suas razoes recursais,
consigna
o recorrente
que os juros mensais foram pactuados em 2,37%, mas incidiram em 2,452650%
.

A matéria dos autos encontra-se afetada pelos
Temas 27
;
620
e
958/STJ
, cuja teses firmadas foram no sentido de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto” (
Tema 27
); “
permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária
, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (
Tema 620
) e “2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (
Tema 958
). (grifei).

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso
.

[...]

Afere-se que
o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios à luz do Tema 27/STJ, mormente a verificação de diferença irrisória, o que não tem o condão de configurar qualquer abuso no caso dos auto
s. Segundo a tese firmada em sede de recurso repetitivo, a revisão de em casos tais, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem.

No que atine aos valores cobrados a título de “registro de contrato” e “tarifa de cadastro” a matéria foi afetada pelos Temas 620 e 958/STJ e ao julgar o agravo interno, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que
:

‘(...) consolidou-se o entendimento de que a cobrança será extorsiva quando não for efetivamente realizado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Nesta lide, há evidências de que foi de fato prestado, e não há excesso no valor, (...)

Sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC), no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu:

‘[...]Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira [...]’.

Além disso, a Súmula 566 do STJ enuncia que ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
’.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e também não é abusivo o montante cobrado, visto que representa apenas 3,15% do ajuste
’

Afere-se que
o acórdão consignou a efetiva prestação do serviço, não vislumbrando onerosidade excessiva, nem qualquer abuso de direito
.

Outrossim,
a afirmação do recorrente no sentido de que seria excessivo qualquer valor que supere 1,5x o valor de mercado só tem lugar quanto se tratar de juros remuneratórios, o que não é o caso
desse ponto específico.

Assim, não há falar-se em normal seguimento do recurso especial
pela alegada ofensa aos arts. 6°, VII, do CDC e 884 do CC,
pois, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme os Temas 27, 620 e 958/STJ
”
(
grifei
) (id. 107351457)

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tano que houve na decisão hostilizada menção ao julgamento do REsp 1.061.530/RS –
Tema 27
; REsp 1.255.573/RS –
Tema 620
e REsp no 1.578.553/SP –
Tema 958
, razão pela qual foi obstado o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

A agravante sustenta que a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade merece ser reformada por estar equivocada, todavia, para tanto renova os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Não bastassem isso, cabe destacar que muito embora sustentado um alegado equívoco quanto a aplicação dos Temas 27 e 958/STJ, a agravante não rechaçou a aplicação do
Tema 620/STJ
, o qual que também fundamentou a negativa de seguimento ao seu recurso especial. Portanto, de qualquer forma, estaria vedado o acesso ao Tribunal “
ad quem
”.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022